Tribunal: TJPA
Processo: 0049695-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049695-14.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, WEMERSON DE SA AVILA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS –
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
PARA RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 E DETERMINAR QUE OS
RECORRENTES ALCYR UBIRAJARA PEREIA FREITAS, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, WEMERSON DE SÁ AVILA

SEJAM MATRICULADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL/ACADEPOL, ONDE PRESTARÃO O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA ADMISSIONAL, EXAME PSICOLÓGICO, EXAME MÉDICO E REALIZARÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.176, E SENDO APROVADO EM TODAS AS FASES, TENHAM NOMEAÇÃO, POSSE E EFETIVO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL-PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO Id. 5755790 e RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, WEMERSON DE SÁ AVILA, em face do Acórdão Id. 5755790.

Síntese dos fatos.

Inicialmente os embargantes sustentam que existe um equívoco quando se diz que o magistrado
a quo
teria decidido extra petita, ou seja, fora do que fora pedido na inicial, pois o que se verifica da leitura da inicial é que a própria demanda só teve início porque a empresa que organizou o certame público teria eliminado os candidatos, sem a análise do recursos administrativos, que até hoje não houve uma resposta a estes recurso e para não serem eliminados do concurso resolveram buscar a justiça, para só assim conseguir continuar nas etapas seguintes do concurso.

Aduz que a causa de pedir consiste exatamente no fato da banca examinadora não ter analisado o recurso administrativo dos ora embargantes, que estaria sendo preterido pois entre o resultado da fase objetiva e a próxima fase do concurso não haveria tempo hábil para os embargantes terem a sua situação analisada pela banca examinadora.

Assevera a presença de erro material no Acórdão. Além disso, sustenta que o Acórdão foi omisso, pois ao anular a sentença do magistrado
a quo,
não ficou claro quanto as consequências jurídicas dessa anulação, se o processo voltaria ou não para nova sentença.

Afirma que o Acórdão contraria entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois em caso idêntico ao dos autos, mesmos fatos, inclusive do mesmo concurso público de 2009, assim decidiu este Egrégio Tribunal, no processo nº 0804601- 20.2021.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

Sustenta também que o Acórdão recorrido além de violar precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado, violou também o art. 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC, seja por empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; seja por invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e por fim, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ao final pugnou a concessão de tutela provisória de urgência incidental para que seja atribuído efeito suspensivo aos presentes embargos declaratórios.

Requer ainda, a concessão de efeitos modificativos ao resolver os erros, as omissões e contradições apontadas, alterando a conclusão do Acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões recursais ao recurso de embargos de declaração
. (Id. 6040461).

O presente feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento da 2ª Turma de Direito Público realizada no dia 02-05-2022.

O Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto proferiu voto, o qual foi acompanhado pela 2ª Turma de Direito Público, no sentido de
conhecer e negar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
. (Acórdão Id. 9322060).

Novamente os recorrentes SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS, WEMERSON DE SA AVILA opuseram
Recurso de Embargos de Declaração (Id. 9481668)
, alegando fato novo.

Afirma que no dia 06/05/22 que a Segunda Turma de Direito Público,
Processo nº 0038769-37.2010.8.14.0301
concedeu o direito a um grupo de candidatos o direito de prosseguirem nas próximas etapas do concurso para os candidatos sub judice.

Afirma que de forma excepcional, o Poder Judiciário pode e deve anular os atos que violem as regras do edital do concurso, ilegalidades e situações teratológicas, como no caso dos autos, em que os recorrentes não tiveram os seus recursos analisados, o que viola regra edital e até mesmo por ser um ato ilegal.

Aduz que não se trata de mero inconformismo mas sim de observância ao princípio da isonomia e dos princípios que regem a administração pública como um todo, conforme inteligência do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

Sustenta que fazem
jus
ao mesmo direito de prosseguir nas etapas do concurso, na qualidade de
sub judice
, assim como os candidatos citados no processo supra e tantos outros que hoje estão trabalhando como delegados de polícia e enquanto isso os recorrentes estão sendo injustiçados.

Desse modo, alega que é de extrema relevância que o Tribunal se manifeste expressamente sobre o fato novo apontado, de modo que o direito superveniente seja aplicado imediatamente nas instâncias ordinárias, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência.

Afirma que os embargantes pedem que a Lei Complementar 141/2021 seja aplicada ao caso concreto, pois tem interferência direta com o objeto do pedido e com sua total procedência.

Assevera que estes fatos foram levados à consideração do órgão julgador no primeiro momento, antes do julgamento dos Declaratórios, porém foram omitidos, justificando a interposição de novos Embargos de Declaração, em virtude da excepcionalidade da matéria.

Afirma que a publicação da Lei Complementar é um divisor de águas neste processo, pois um dos pedidos da ação originária foi justamente a declaração de inconstitucionalidade do mesmo dispositivo que foi alterado pela Lei Complementar 141 de 2021, qual seja, o Art. 48, §3º, da Lei 022 de 1994.

Aduz que a superveniência de lei é uma hipótese de superação de precedentes, que deve ser considerada pelo Tribunal de Justiça do Pará. Afinal, insista-se, a própria Assembleia Legislativa do Estado do Pará mudou seu entendimento sobre a investidura nos cargos na Polícia Civil, se adequando ao entendimento defendido na demanda originária.

Ao final pugnou, para que seja apreciado a superveniência de fato novo, ou seja, decisão judicial anexa e em virtude da publicação da Lei da Complementar nº. 141, de 16 de dezembro de 2021 e sua implicação neste caso concreto, além de julgar os pontos que foram esquecidos no julgamento dos primeiros embargos de declaração.

Por fim, caso entenda que ao suprir as omissões gere a mudança do entendimento, pede que seja aplicado efeito modificativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais (Id. 9608916), pugnando pelo não conhecimento do recurso e no mérito, negar-lhe provimento.

O Desembargador Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto, determinou a remessa do feito à Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça não apresentou manifestação sobre o mérito, com fulcro no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016.

O Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto se declarou suspeito de atuar no feito, em razão de motivos supervenientes. (Id. 12220939).

Os embargantes peticionaram nos autos pugnando que o feito fosse redistribuído para minha relatoria. (Id. 12265979).

O feito foi redistribuído para o Des. José Maria Teixeira do Rosário, que arguiu a minha prevenção. (Id. 12304918).

O Processo foi redistribuído para Relatoria do Des. José Maria Texeira do Rosário, o qual proferiu despacho arguindo a minha prevenção para atuar no feito (Id. 12304918).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Acato a prevenção arguida. Passo a análise dos Embargos de Declaração.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

II – MÉRITO

In casu, é necessário esclarecer que os presentes embargos de declaração foram opostos em razão de fatos ocorridos durante o tramite processual deste feito e considerando que o entendimento jurisprudencial do STJ, é no sentido de que o fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de embargos de declaração, razão pela qual, passo analisar os fatos mencionados.

Destaco inicialmente que os embargantes
ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS
, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA,
ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA
, SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO,
WEMERSON DE SÁ AVILA
inscreveram-se regularmente no Concurso Público C-149, aberto pela Secretaria de Estado de Administração em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará e realizado pelo Instituto Movens com vistas ao preenchimento de 50 (cinquenta) vagas ao Cargo de Delegado de Polícia Civil.

Nota-se que os embargantes requereram administrativamente a anulação das questões nºs. 02; 16; 41 e 43, das provas tipo A e tipo B, por não possuírem alternativa correta ou por conterem mais de um dispositivo válido, e, em vista disso foram excluídos do certame por entenderem que o requerido nega-se a anular diversos questionamentos para os quais não há resposta efetivamente correta, ou há mais de uma alternativa correta. Todavia, a banca examinadora anulou apenas duas das diversas questões viciadas,
não analisando aquelas apostadas pelos requerentes
.

Após uma breve instrução processual no 1º grau, o magistrado
a quo
sentenciou o feito originário, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, nos termos do art. 269, inciso I, art. 273, inciso I e II do CPC e art. 2º, inciso V e VII da lei 9.784/99, julgo o processo com resolução de mérito, mantendo a liminar e, por conseguinte DEFIRO o pedido dos autores EDGAR OLIMPO ANJOS DA CUNHA, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS, SANDRO MANUEL CUNHA MACEDO e WEMERSON DE SÁ ÁVILA, para efeito de que possam prosseguir nas demais fases do concurso e etapas posteriores até a matrícula na Academia de Polícia, com a consequente nomeações e posse dos mesmos no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, observados os critérios de conveniência e oportunidade pela administração. (...)”

Irresignado com a decisão proferida, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (ID. 2255055), momento em que a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao apelo para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença recorrida por ser extra petita, aplicando o art. 1013, §§ 3º e 4º, do CPC/15 e, conhecendo do mérito, julgaram improcedente o pedido inicial (Num. 5755790 - Pág. 1/9).

Após o julgamento do Apelo Recursal que ocorreu no dia 29.07.2021, os recorrentes Rosinaldo do Socorro Aragão da Cunha; Alcyr Ubirajara Pereira Freitas e Wemerson de Sa Avila impetraram
Mandado de Segurança (Processo nº 0818295-22.2022.8.14.0000)
no dia 17.11.2022 pugnando liminarmente para que sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso onde prestarão o exame de aptidão físico, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-Pa.

Além disso, destaco que a 2ª Turma de Direito Público, ao apreciar o Apelo Recursal (
Processo nº 0038769-37.2010.8.14.0301), reconheceu de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009, do Concurso Público C-149 e no mérito, julgou provido parcialmente os apelos recursais de outros candidatos que estavam na mesma situação jurídica dos embargantes).

Diante desses fatos novos e do atual entendimento adotado pela 2ª Turma de Direito Público sobre o assunto discutido nos presentes Embargos, entendo necessário apreciar a tese de violação ao princípio da isonomia alegada pelos embargantes que buscam na verdade realizar o curso de formação na academia de polícia e caso sejam provados nas fases do certame obter o direito a nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia.

Pois bem.

Nota-se que no dia 28.10.2009 foi publicado o resultado da prova objetiva no DOE/PA – Edital nº 004/2009-SEAD-PCPA, com as notas finais da prova objetiva e convocação para a fase de aptidão física, momento em que não constou o nome dos recorrentes,
aludindo que o provimento da impugnação às questões inquinadas de nulas teria resultado em suas aprovações para a etapa seguinte do concurso
.

Que após a divulgação do gabarito preliminar, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição do recurso.

Entretanto os embargantes inconformados com o desfecho desta fase do certame público interpuseram recurso administrativo contra o gabarito e sem terem respostas foram surpreendidos com a publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do resultado das notas finais nas provas objetivas e a convocação para realização da prova de capacitação física dos candidatos.

Os candidatos em comento ajuizaram Ação Ordinária nº. 0049695-14.2009.8.14.0301, alegando, em síntese, a nulidade de diversas questões da prova objetiva, em razão de erros grosseiros,
bem como a ocorrência de eliminação sem respostas aos recursos administrativos contra o gabarito preliminar. (Id.2255037).

Após esse breve histórico acerca dos fatos que envolve o presente recurso, é necessário destacar inicialmente que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera,
restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade
, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

Nota-se que a Constituição Federal não prevê normas procedimentais para a elaboração de concurso de provas e títulos, ficando permitida a elaboração de regras administrativas para disciplinar a sua realização. Desta maneira caberá ao edital, a ser elaborado pela Administração, disciplinar regras para o preenchimento das respectivas vagas. Todavia, as regras devem ser investidas de legalidade.

Nesse sentido, a doutrina de Bandeira de Melo, ensina que violar a moral corresponde a violar o próprio direito (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, p. 109),
de modo que para anular um ato administrativo, o Judiciário pode examinar, não só a legalidade estrita, mas também a moralidade do ato, bem como sua conformidade com o interesse público
.

Entendo que a instituição organizadora do concurso ao deixar de analisar os recursos administrativos suprimiu dos recorrentes a possibilidade de prosseguir no certame, o que gera dúvidas a eles quanto às suas pretensões. Por conseguinte,
o Estado ao homologar o edital do certame n
ã
o atentou para ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa
.

Como assenta
Hely Lopes Meirelles
, "os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" (Direito Administrativo Brasileiro". 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, pág. 275.).

Desse modo, diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca dos critérios de avaliação, em virtude de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, no caso em análise não se trata de tal assento, mas de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois sequer a organizadora do concurso apresentou as respostas aos recursos administrativos dos recorrentes, que não podem arcar com o prejuízo de suas desclassificações.

É necessário frisar que após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelos recorrentes, os quais foram surpreendidos com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem suas habilitações para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

Outro ponto que restou demonstrado nos autos, foi que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido dos recorrentes o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento dos candidatos que tiveram seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o edital, em princípio, deve conter a previsão de recurso administrativo em todas as fases do concurso público. Do contrário, a jurisprudência entende que caracterizaria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e ao devido processo legal, consagrado no Art 5º, Inc LV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“Processual civil e administrativo. Agravo interno. Praticante de prático. Avaliação da prova prático-oral.
Ausência de previsão de recurso administrativo no edital. Cerceamento de defesa
.
1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse
.
2. Ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa impossibilitar ao candidato a interpor recurso após divulgação da nota.
3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6.
A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito
.
A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007)
. 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático-oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido.
(TRF-2 – AG: 201202010068087, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/12/2012)”

Assim, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de irrecorribilidade de resultados de concurso público, mesmo quando considerados de extremo sigilo, como é o caso do exame psicotécnico. Vejamos:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico.
Irrecorribilidade do resultado: impossibilidade. Precedentes.
Reconsideração da decisão agravada. Análise, desde logo, do agravo de instrumento. Agravo ao qual se nega seguimento.

(...) DECIDO. 11. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 12. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o resultado do exame psicotécnico não pode ser sigiloso e, ainda, que deve ser recorrível. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

(STF – AI: 619726 PE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/11/2009, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 14/12/2009 PUBLIC 15/12/2009)”

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, pacificando o entendimento já consolidado no Supremo. Como exemplo, cita-se a decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 2008/0107965-6. Vejamos:

“Recurso ordinário, mandado de segurança. Administrativo. Concurso público. Desclassificação. Ausência de motivação do ato impugnado.
Nulidade. Caráter subjetivo, sigiloso e irrecorrível. Ofensa à ampla defesa.
1. O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado,
sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte. (STJ – RMS: 26927 RO 2008/0107965-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de Julgamento: 04/08/2011, T6 – Sexta Turma, data de publicação: DJe 17/08/2011)”.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – TERMO DE ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso administrativo contra decisão que elimina candidato de processo seletivo afronta o princípio da ampla defesa. 2. Segurança concedida.
(TJ-ES - MS: 00030166620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/08/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ARGUIÇÃO ORAL REALIZADA DE FORMA SIGILOSA E IRRECORRÍVEL . INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA IMPESSOALIDADE. (...) 4-
É inadmissível que exame realizado no bojo de um processo seletivo, seja concurso público ou vestibular, venha a ser efetuado de forma sigilosa e irrecorrível, sob pena de violar o princípio da ampla defesa e da impessoalidade, além de permitir a ocorrência de eventuais arbitrariedades por parte do Administrador
. Precedentes: STJ, RMS 23613/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2010; STJ, REsp 262384/PR, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 22/04/2003; TRF2, APELREEX 200351010254170, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CRUZ NETTO, E-DJF2R 13/07/2006. 5- Ademais, esta Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, flagrante ilegalidade, entre outras situações excepcionais, justificar-se-ia a reforma da decisão antecipatória pelo Tribunal ad quem, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes desta Corte. 6- Agravo de instrumento não provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRATICANTE DE PRÁTICO. AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse.
2. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA
. 3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007). 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

É certo que o edital do concurso é a norma que rege o certame e, por isso deve ser observado pelos candidatos, pela administração e pelo Poder Judiciário quando instado a se manifestar sobre o tema. Contudo, tal característica, não retira do Julgador o dever e a possibilidade de pronunciar-se acerca de possíveis ilegalidades contidas no edital quando, por meio de alguma ação judicial, é provocado.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1)
, pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para
que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional
.

Diante desses fatos, constatei outro detalhe contido nos autos, que viabiliza o provimento do pleito dos recorrentes, uma vez que juntaram provas da realização da 1ª etapa do concurso público C-149/Edital nº 01/2019.

Nesse ponto, destaco o item 1 do Edital nº 01/2009-SEAD/PCPA. Vejamos:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos diplomas legais citados em seu caput.

1.2 A seleção para os cargos visa ao provimento efetivo das vagas

publicadas neste Edital, não sendo mantido cadastro de reserva.

1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme especificado a seguir.

1.3.1 A primeira etapa será executada pelo INSTITUTO MOVENS e sob a sua total responsabilidade, com o acompanhamento da Comissão do Concurso designada pela Portaria Nº 1248 – GS, de 03 de dezembro de 2008, e destina-se à matrícula no Curso Técnico Profissional, abrangendo as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova de capacitação física, de caráter eliminatório;

c) exames médicos, de caráter eliminatório;

d) exame psicológico, de caráter eliminatório;

e) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

f) investigação criminal e social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

1.3.1.1 A primeira etapa do concurso será realizada na cidade de Belém do Estado do Pará.

1.4 A segunda etapa consistirá de Curso Técnico Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, a ser realizado nas instalações da Academia de Polícia Civil e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP
.

É necessário observar que a primeira etapa do concurso era composta de provas objetivas, prova de capacitação física, exames médicos, exame psicológico, prova oral e investigação criminal.

Dessa forma, o Curso Técnico Profissional, realizado na Academia de Polícia, corresponde à
segunda etapa do processo seletivo e pressupõe a aprovação em todas as fases da primeira etapa,
ou seja, o candidato só pode realizar a fase seguinte se for aprovado na anterior.

Essas regras estão presentes nos itens 14 e 15 do edital em tela:

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA.

14.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.

14.2 A nota do candidato em cada prova objetiva (NPO) será igual ao número de questões da folha de respostas concordantes com o gabarito oficial definitivo multiplicado por 0,20.

14.3 A nota final nas provas objetivas (NFPO) será igual à soma algébrica das notas obtidas em todas as provas objetivas.

14.4 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 7,00 pontos na nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.5 O candidato eliminado na forma do subitem 14.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso público.

14.5.1 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.4 serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.6 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos ao cargo de DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observada a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.6.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos aos cargos de ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL e INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observados a quantidade de vagas de cada cargo e a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.7 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos na prova de capacitação física.

14.7.1 O candidato não convocado ou que for considerado inapto na prova de capacitação física ou ainda que faltar à prova estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.8 Serão convocados para os exames médicos todos os candidatos considerados aptos na prova de capacitação física.

14.8.1 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos.

14.8.2 O candidato não convocado ou que for considerado inapto nos exames médicos ou ainda que faltar aos exames médicos estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.9 Serão convocados para o exame psicológico todos os candidatos considerados aptos nos exames médicos.

14.9.1 Os candidatos serão considerados recomendados ou não recomendados no exame psicológico.

14.9.2 O candidato não convocado ou que for considerado não recomendado no exame psicológico ou ainda que faltar à avaliação psicológica estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.10 Serão convocados para a prova oral todos os candidatos considerados recomendados no exame psicológico.

14.10.1 Será aprovado na prova oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 pontos.

14.10.2 Os candidatos não convocados, não aprovados ou que não comparecerem à prova oral serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

14.11 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco 15 DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

15.1 A nota final na primeira etapa (NFIE) do concurso público será a soma da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota obtida na prova oral.

15.2 Os candidatos serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas finais na primeira etapa (NFIE) do concurso público.

15.3 Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 15.1 e observados os critérios de desempate citados no item 16 deste edital, serão realizadas as convocações para a segunda etapa do concurso público (Curso Técnico Profissional), observado o número de vagas estipuladas para cada cargo neste edital.

15.4 Será eliminado do concurso público o candidato não-convocado para o Curso Técnico Profissional.
(Grifo nosso).

Nesse passo, entendo que assiste razão aos embargantes, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Considerando não ser mais possível a correção das questões impugnadas na 1ª fase do Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, pois o certame já está encerrado a mais de 10 (dez) anos. Todavia, tal fato não autoriza que os recorrentes tenham que arcar com o ônus da desclassificação automática, pois estamos diante de uma
ilegalidade flagrante
, sendo a meu ver razoável reformar a sentença
a quo
para permitir que todos os recorrentes possaram prosseguir nas etapas restantes do concurso,
pois trata-se de uma nulidade que não deram causa e sim a própria Administração Pública
, pois

ao publicar referido edital sem fazer conter a previsão de recurso administrativo (itens 17.7 e 22.1), entendo que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, no presente caso, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos recorrentes.

Além disso, é necessário destacar que os recorrentes estavam inicialmente sob o manto de uma situação precária em decorrência de terem conseguido prosseguir no certame por força de liminar, e posteriormente foi reformada a sentença em sede de apelação, entendo que deve ser reconhecida de ofício em sede de embargos de declaração a nulidades dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 – Concurso Público C -149.

Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os recorrentes ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, WEMERSON DE SÁ AVILA

sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2023